Tribunal: TJBA
Processo: 8000658-10.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LIGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA
Órgão julgador: LIGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8000658-10.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE RAMOS SANTANA Advogado(s): REPRESENTANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE RATIFICOU A LIMINAR DETERMINANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO, CONTUDO, DEIXOU DE CONDENAR OS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILIQUIDA. CONFIRMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE É DEVER DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INSURGINDO-SE CONTRA A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO. SÚMULA STJ. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 26/2006 QUE PREVÊ EXCLUSÃO DA RECEITA. VEDAÇÃO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO EM 20% SOB O PROVEITO ECONÔMICO, NOS TERMOS DO ART. 85, §3º, I, E §4, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEUS DEMAIS TERMOS EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. Em que pese tenha constado na Sentença a desnecessidade da realização de reexame necessário, fundamentando-o na hipótese do art. 496, §3º, do CPC, é de se observar que não se trata nos autos de uma condenação imposta em valor líquido e certo, nem que se possa aferir de plano o valor da obrigação de fazer imposta a fim de enquadra-la naquelas hipóteses, mormente por se tratar de um tratamento contínuo. No caso dos autos, restou demonstrado, consoante relatório médico anexo, que o Requerente, pessoa idosa, é portador de GLAUCOMA (CID D 40.8) e também diagnosticado com PRÓSTATA AUMENTADA DE VOLUME ASSOCIADO À ECOTEXTURA HETEROGÊNEA DE GLÂNDULA INTERNA PODENDO REPRESENTAR HIPERPLASIA PROSTÁTICA (CID N 40) e necessita realizar os seguintes exames: CURVA TENSIONAL DIÁRIA e TESTE DE SOBRECARGA HÍDRICA, além de fazer uso contínuo dos medicamentos GLAUB (TARTARATO DE BRIMONIDINA) e COMBODART 0,5 mg + 0,4mg. Denota-se que os medicamentos pleiteados possuem registro na ANVISA, e o Assistido não possui condições financeiras suficientes para manter o tratamento por conta própria, pois, o valor dos medicamentos é incompatível com a sua situação financeira. Desta sorte, ao assegurar a realização dos exames e o fornecimento dos medicamentos, consoante prescrito, estár-se-à a assegurar o direito fundamental à dignidade da pessoa humana, e do próprio direito à vida e à saúde. Essa é a relevância da questão, que supera valores meramente econômicos ou toda e qualquer outra alegação que possa ser feita, razão pela qual mostra-se acertada a Sentença que condenou o Estado da Bahia e o Município na obrigação de fazer referente ao fornecimento dos tratamentos, conforme prescrito e indicado pelo médico para a manutenção da saúde do Autor. A Saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Nessa linha de raciocínio, depreende-se que o direito à saúde, por conseguinte, e direito à vida, direito fundamental do cidadão, sendo prerrogativas indisponíveis, constitucionalmente tutelados. Da analise da insurgência recursal, no que tange à não condenação das ora Apeladas ao pagamento de Honorários Sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, é entendimento sumulado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça de que não é devida a fixação de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública quando representar parte que litiga contra o próprio Ente Federativo do qual é integrante (súmula 421/STJ). Ademais, a Lei Complementar 26/2006 – Lei Orgânica e o Estatuto da Defensoria Pública do Estado da Bahia, que regulamenta a Defensoria Pública do Estado da Bahia, exclui expressamente a receita dos honorários sucumbenciais quando o vencido for pessoa jurídica de direito público. O propósito da norma é de que se evite a ocorrência de confusão patrimonial quando a Defensoria Estadual litigue contra o mesmo ente pagador. Por outro lado, nada impede a condenação do Município, litisconsorte, na verba honorária, razão pela qual merece reforma a Sentença neste aspecto, para que este seja condenado ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, na razão de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico, a ser verificado em liquidação, com fundamento no art. 85,§3, I, e §4, I, do CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEUS DEMAIS TERMOS EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000658-10.2019.8.05.0032, em que figuram como apelante JOSE RAMOS SANTANA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em ########### ############### ############# , nos termos do voto do relator. Salvador, .